Tribunal: TJBA
Processo: 0003119-88.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003119-88.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARISSON RODRIGUES SENA

Advogado(s)
:
MARIA LUCIA LEAL SENA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OBSCURIDADE NO USO DE PRECEDENTES DISTINTOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que condenou empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança administrativa de débito inexistente, sob o argumento de obscuridade na aplicação de precedentes faticamente distintos e ausência de prova de prejuízo extrapatrimonial, uma vez que não houve negativação do nome do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera cobrança administrativa de dívida inexistente, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de outros desdobramentos gravosos aos direitos da personalidade, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento da vida cotidiana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização de precedentes judiciais que tratam de danos patrimoniais efetivos ou descontos em benefícios previdenciários para fundamentar caso de mera cobrança administrativa configura obscuridade por ausência de distinção fática (distinguishing).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral in re ipsa quando inexiste ato restritivo de crédito.

A manutenção de indenização sem a demonstração de lesão aos direitos da personalidade do consumidor afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A reforma do julgado com o decaimento integral do pedido indenizatório impõe a redistribuição do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade para beneficiários da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A mera cobrança administrativa de débito inexistente, sem a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito ou prova de situação excepcional de angústia, não configura dano moral indenizável.

É dever do julgador realizar a distinção fática ao aplicar precedentes, sob pena de obscuridade na fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração TELEFONICA BRASIL S.A.
e como Embargado
ARISSON RODRIGUES SENA

.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.